Tribunal: TJMT
Processo: 1008561-49.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA NEGATÓRIA DE DÍVIDA. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES. (I) IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO À JUSTIÇA GRATUITA. (II) OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. (III) INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA. REJEITADAS. ELEVAÇÃO DE CONSUMO NÃO DEMONSTRADA. REFATURAMENTO PELA MÉDIA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DE NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Recursos inominados. Sentença de parcial procedência para determinar o refaturamento das faturas objeto da lide, com base na média de consumo dos últimos 12 (doze) meses. Improcedência dos danos morais por se tratar de mera cobrança.
2. Rejeito o argumento de impugnação ao deferimento do pedido de justiça gratuita, tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente.
3. Ausência de violação do princípio da dialeticidade. Recurso do autor-recorrido impugna ponto específico da sentença (improcedência dos danos morais).
4. Preliminar de incompetência pela necessidade de perícia técnica afastada por serem os documentos presentes nos autos suficientes ao deslinde da causa.
5. Escopo recursal é a reforma da sentença (ENERGISA) e condenação a danos morais (autor-recorrente).
6. Ausência de provas do aumento de consumo do consumidor. Inexistência de provas de irregularidade no medidor.
7. Inexistência de dano moral, por se tratar de mera cobrança.
8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Recursos conhecidos e não providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LUCIANO LOPES RODRIGUES - CPF: 009.517.351-01 (REPRESENTANTE), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2020